Tribunal: TJPA
Processo: 0804803-55.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804803-55.2025.8.14.0000

PACIENTE: GENILSON CHAVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804803-55.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800053-83.2025.8.14.0105

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: GENILSON CHAVES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER - OAB PA 27.523

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR FUGA DE SUSPEITOS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus preventivo com pedido liminar impetrado em favor de Genilson Chaves da Silva, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. O paciente encontra-se em local incerto ou não sabido. A defesa alega ilicitude da diligência policial realizada com base em denúncia anônima, ausência de fundadas razões para a violação de domicílio e ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, pleiteando o trancamento da ação penal, a nulidade das provas e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícito o ingresso policial em domicílio alheio sem mandado judicial, quando precedido de denúncia anônima e fuga de suspeito; (ii) estabelecer se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é lícita quando fundada em razões justificáveis posteriormente, que indiquem flagrante delito, conforme decidido pelo STF no RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), sendo insuficiente a mera constatação ex post de situação de flagrância.

4.

A jurisprudência do STF admite a deflagração de diligência com base em denúncia anônima, desde que precedida de investigação ou corroboração dos fatos noticiados (ARE 1.418.414; RHC 198.977 AgR; HC 226.599 AgR).

5.

A tentativa de fuga de suspeitos para o interior da residência, observada diretamente por policiais durante diligência, caracteriza fundadas razões para o ingresso forçado, conforme precedentes do STF (ARE 1.466.339 AgR; RE 1.499.863 AgR; RE 1.517.069).

6.

As declarações prestadas por testemunhas, aliadas aos elementos colhidos na investigação — incluindo apreensão de drogas, relatórios periciais e depoimentos de coautores —, confirmam a verossimilhança da versão policial e a situação de flagrante.

7.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, demonstrando-se o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos, da vinculação do paciente à facção criminosa e da periculosidade evidenciada por sua conduta.

8.

A atual condição do paciente em local incerto e não sabido, o modus operandi e a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos justificam a medida extrema como garantia da ordem pública, afastando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

9.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reforça a legitimidade da prisão preventiva em casos de tráfico com elementos concretos que indiquem risco à ordem pública e reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando fundada em denúncia anônima corroborada por tentativa de fuga de suspeito, desde que haja posterior justificação da situação de flagrante delito.

2.

A prisão preventiva por tráfico de drogas é legítima quando presentes elementos concretos que evidenciem a gravidade do crime, risco de reiteração delitiva e vinculação do agente a organização criminosa.

3.

A permanência do acusado em local incerto e não sabido, associada a indícios de atuação no tráfico, justifica a imposição da prisão preventiva em detrimento das medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LV, LVI e LXI; CPP, arts. 302, 303, 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280/RG); STF, ARE 1.418.414, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17.03.2023; STF, RHC 198.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.05.2021; STF, HC 226.599 AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 02.10.2023; STF, ARE 1.466.339 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.01.2024; STJ, HC 843.537/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024, DJe 11.11.2024; TJPA, HC 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia, j. 25.10.2022, DJe 27.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0804803-55.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0800053-83.2025.8.14.0105

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO

PACIENTE: GENILSON CHAVES DA SILVA

IMPETRANTE: DR. FERNANDO HENRIQUE DA SILVA GEYER - OAB PA 27.523

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
preventivo com pedido liminar em favor de
GENILSON CHAVES DA SILVA
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, proferido no feito de nº 0800053-83.2025.8.14.0105.

Consta nos autos que o paciente teve sua segregação preventiva decretada em 07/03/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da lei nº 11.343/06, encontrando-se atualmente em local incerto ou não sabido, conforme citação editalícia (Id. 138492239).

Aponta o impetrante constrangimento decorrente da realização de diligência policial lastreada apenas em denúncia anônima, sucedida de violação de domicílio, além da ausência de requisitos legais para a manutenção do acautelamento.

Neste contexto, pugna liminarmente pela suspensão do mandado de prisão e, no mérito a confirmação da ordem. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas diversas desta, a nulidade de todas as provas e o consequente trancamento da ação penal.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações, bem como manifestação ministerial (Id. 25528517).

O Juízo Originário prestou informações na data de 21/03/2025, por meio do Ofício nº. 07/2025-GJ (Id. 25641664).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou
pelo parcial conhecimento e, na extensão, pela denegação da ordem (Id. 25923875).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Como é sabido, a questão das provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão foi tratada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE nº. 603616-RO, à luz do artigo 5º, XI, LV e LVI, da Constituição (Tema 280/RG).

Na ocasião, fixou-se a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

As hipóteses de flagrante delito, como é sabido, vêm previstas pelo ordenamento infraconstitucional (CPP, arts. 302 e 303). E o que fez o STF foi, também, salientar que “não será [apenas] a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida”, pois, “os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, conforme consigna a ementa do julgado.

O que se explica ao longo do julgamento paradigmático é que seria de difícil compatibilização com a Constituição exigir controle judicial prévio para as três hipóteses que excetuam o ingresso sem autorização do morador.

Por isso, a Constituição considerou que a urgência é presumida nessas situações, independentemente, inclusive, de o crime envolver violência ou grave ameaça à pessoa. Mas a regra, é óbvio, continua sendo a inviolabilidade e, por isso, também é regra a exigência de um controle judicial prévio para a sua quebra.

Com efeito, e como segue fundamentando o voto-condutor, o sistema de garantias conta com dois tipos de controle nestes casos, a saber: i) controle a priori: “a adoção da medida deve ser precedida da expedição de uma ordem (mandado) judicial. O juiz, terceiro imparcial, analisa a presença dos requisitos da medida e, se for o caso, autoriza sua realização”; e ii) controle a posteriori: “a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito”.

Então, o controle posterior é o que ocorre no caso da prisão em flagrante, que é uma exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão (artigo 5º, LXI, da CF), “fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria”.

Ocorre que o próprio STF ressalvou, pelo voto do relator, que esse tipo de controle “não tem a pretensão de resolver todos os problemas”, isso porque a locução “fundadas razões” demandará esforço de concretização e interpretação.

A partir daí, tem sido também pela casuística que a Suprema Corte vem se pronunciando sobre as mais diversas circunstâncias.

Nesse sentido, é de se apontar a possibilidade de deflagração da persecução penal por denúncia anônima, desde que realizadas diligências para confirmar a veracidade dos fatos noticiados (ARE 1.418.414, Relª. Minª. Cármen Lúcia, dje 17/03/2023; RHC 198.977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, dje 26/05/2021; HC 226.599 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, dje 02/10/2023).

Posteriormente, o Supremo reputou a existência de “fundadas razões” para a invasão domiciliar, sem mandado judicial, quando constatada fuga ou tentativa de evasão diante da abordagem ou patrulhamento policial (ARE 1.466.339 AgR. Rel. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, dje 09/01/2024; RE 1.499.863 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, dje 26/11/2024; RE 1.517.069, Rel. Nunes Marques, dje 09/10/2024).

Passando ao exame das circunstâncias do caso concreto, o que se extrai da leitura dos autos de prisão em flagrante é que, nas duas diligências que resultaram ingressos policiais forçados em domicílio alheio, houve a constatação antecedente de fuga por parte de dois suspeitos para dentro das residências invadidas, os quais, ao avistarem os agentes policiais, correram para dentro dos referidos imóveis.

Tais fatos, em que pese não submetidos a um contraditório efetivo, ao menos até o presente o momento, apresentam verossimilhança e pertinência com a narrativa contida nos relatos dos policiais envolvidos, sem falar que estes não foram, a princípio desconstituídos pelos demais elementos de informação coletados em fase de investigação.

Ao contrário, o flagranteado Antônio Anderson da Silva Oliveira afirmou que a pessoa avistada pelos policiais e que havia empreendido fuga pelos fundos da residência era, de fato, Mateus Lucas da Silva Veras, vulgo Lorinho, o qual é seu irmão e traficante (Id. 135620626, p.14 do feito originário).

E, de outro lado, Andreia Santos Cunha confirmou a alegação de que seu companheiro, o coacto, teria empreendido fuga pelo quintal do imóvel. Esclareceu, também, que autorizou a busca domiciliar que resultou na apreensão de drogas em sua residência (Id. 135620626, p. 23 do processo referência).

Portanto, considerando a atual jurisprudência do STF sobre a questão, especialmente no que tange à legitimidade da busca domiciliar levada a cabo pelos policiais quando há situação de flagrante delito evidenciada pela tentativa de fuga de suspeito para dentro da residência, não há como se cogitar de reconhecimento de ilegalidade ou ilicitude das provas obtidas com referido procedimento policial.

Certamente, ao longo da instrução processual, essas conclusões e elementos probatórios podem ser revisadas e reavaliados, porém, no cenário atual, não me parece prudente concluir pela existência da nulidade arguida na impetração.

Ademais, não há que se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Igualmente, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na decretação da prisão do paciente a ensejar a emissão de contramandado, pois tal decisão, se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

II - DA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS MATHEUS LUCAS DA SILVA VERAS, vulgo "LORINHO" e GENILSON CHAVES DA SILVA, vulgo "PIT ou PITBULL"

Sem delongas e direto ao ponto, verifica-se que dos quatro denunciados dois já estão presos, vez que a prisão em flagrante fora convertida em preventiva. Ocorre que o MPE, em cota ministerial, representou pela prisão preventiva dos outros dois denunciados, a saber: MATHEUS LUCAS DA SILVA VERAS, vulgo "LORINHO" e GENILSON CHAVES DA SILVA, vulgo "PIT ou PITBULL". Ademais, a autoridade policial, por ocasião do indiciamento, representou pela prisão preventiva dos referidos denunciados.

Pois bem, em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

No caso em tela, restam presentes a existência da
materialidade
do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas colhidas nos autos do IPL, em especial o
depoimento de testemunhas, as circunstâncias do flagrante que culminou na prisão dos denunciados ANTONIO ANDERSON e ANDREIA, laudo definitivo dos entorpecentes apreendidos, bem como o relatório de análise de extração de conteúdo dos celulares apreendidos
.

Além disso, o
periculum libertatis
está configurado, uma vez que, conforme consta nos autos,
há indícios de que os denunciados/representados integram a facção criminosa Comando Vermelho e atuam na traficância no municipio concordiense
, motivo pelo qual a segregação cautelar é medida que se impõe a fim de resguardar a garantia da ordem pública, assegurar a conveniência da fase instrutória e aplicação da lei penal.

Saliento que o tráfico de drogas, equiparado a hediondo, é um dos delitos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tamanho é o seu poder deletério para o usuário – consumido lentamente pelo vício – quanto para a coletividade. O tráfico está na raiz de muitos crimes graves, causando verdadeiro caos social onde sua prática é disseminada.

No particular, o tráfico vem se instalando, de forma preocupante, na outrora pacífica cidade concordiense trazendo consigo uma série de outros crimes, como atestam notícias frequentes de furto e roubo, ainda que nem todos sejam devidamente reprimidos pela Polícia, por carências estruturais na cidade.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao tráfico e ao traficante, qualquer que seja o seu perfil, para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelos efeitos do crime.

Ante o exposto, acolhendo a representação policial e ministerial,
DECRETO a prisão preventiva de

MATHEUS LUCAS DA SILVA VERAS, vulgo "LORINHO" e
GENILSON CHAVES DA SILVA, vulgo "PIT ou PITBULL",
com fundamento nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

(...)” [
destaquei
]

O fato de o paciente até a presente data se encontrar em local incerto e/ ou não sabido, aliada a quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendida, somadas ao
modus operandi
do coacto (vinculação a facção criminosa de abrangência nacional) delimitam de forma clara a periculosidade mencionada acima.

Nesse sentido, cito:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente, acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 325 porções de cocaína e 65 de maconha. A defesa alega ausência de fundamentação idônea apta a justificar a prisão e a suficiência da aplicação de medidas cautelares menos gravosas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de inocência, desde que não seja antecipação de pena e esteja fundamentada em elementos concretos. 4. A decisão de manter a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade da droga apreendida e do fundado risco de reiteração delitiva. 5. A jurisprudência do STJ sustenta a manutenção da prisão preventiva em casos de contumácia delitiva e quantidade expressiva de drogas apreendidas. IV . Dispositivo 6. Ordem de habeas corpus denegada (STJ - HC: 843537 SP 2023/0273866-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024)”.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a ausência de requisitos legais resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP.

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2025